Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possua particular relevância para fundamentar o decreto condenatório, outros meios de provas podem e devem ser considerados, a fim de conferir a segurança necessária à solução do caso.
2. Sendo possível constatar a prática do crime de lesão corporal, mediante a apreciação das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas na fase inquisitorial, bem como pelo laudo pericial conclusivo e pela ratificação das alegações das testemunhas em Juízo, é possível a condenação do réu, ainda que a vítima não tenha ratificado a versão dos fatos em juízo.
3. Mantem-se a condenação pelo crime de violação de domicílio, ante a prova de que o Réu, de forma consciente e voluntária, entrou e permaneceu no imóvel alheio sem autorização.
4. Recurso conhecido e desprovido.